Tribunal: TJBA
Processo: 8023908-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023908-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NELIO SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAYSLLA DA SILVA PEREIRA, GLEYDON SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECRETO PRISIONAL NÃO ACOSTADO.
VÍCIO NÃO SUPRIDO. INVIABILIDADE DE EXAME DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação constitucional de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada por defensores constituídos, em favor de paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de carência de fundamentação do decreto cautelar, desproporcionalidade da medida e necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de osteomielite crônica pós-cirúrgica no ombro direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é viável conhecer do remédio constitucional quando a petição inicial, subscrita por advogado constituído, não vem devidamente instruída com a cópia do decreto de prisão preventiva objeto de impugnação, e a referida omissão documental não foi suprida pelas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O
Habeas Corpus
qualifica-se como ação de rito especial e sumaríssimo, que pressupõe a existência de prova documental pré-constituída do direito alegado, sendo vedada a dilação probatória. Incumbe ao impetrante o ônus processual de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, sob pena de não conhecimento.

4. Incumbe exclusivamente à defesa técnica o ônus de instruir adequadamente a petição inicial com as peças necessárias para o deslinde da controvérsia, sobretudo o ato apontado como coator, viabilizando o confronto das teses recursais com os fundamentos adotados pela autoridade de origem.

5. A ausência de traslado da decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, ou daquela que manteve a medida cautelar extrema, constitui vício de instrução intransponível que impede a análise da idoneidade da fundamentação e da necessidade da manutenção da prisão.

6. N
ão há sequer notícia de que o pleito de concessão de prisão domiciliar haja sido formulado no juízo de Primeiro Grau
. Por conseguinte, a apreciação da postulação, em sede de
habeas corpus
, significaria verdadeira supressão de instância

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
Habeas Corpus
não conhecida.

7. Tese jurídica: "A ausência de traslado do decreto de prisão preventiva ou de outra peça essencial que demonstre de plano o constrangimento ilegal inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus
quando impetrado por defensor constituído."

Referências:

Código de Processo Penal, artigo 654, parágrafo 1º, alínea
a
.

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 9415846.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
nº
8023908-27.2026.8.05.0000
, em que figura como paciente
NÉLIO SANTOS DE SOUZA
e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR